Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA PELO BANCO. MULTA DIÁRIA.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo que pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que deferiu pedido de antecipação de tutela em favor da agravada para suspender os descontos na sua folha de pagamento da Agravada, sob pena de multa diária.

2. As astreintes são instituídas como medida para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. No caso de imposição de multa, é necessário que o respectivo montante seja suficiente e compatível com a obrigação respectiva, devendo ser determinado prazo razoável para o subsequente cumprimento (art. 537 do CPC).

3. In casu, a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de violação, é proporcional e compatível com o caso em análise.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.